Tribunal: TJSP
Processo: 2123981-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR FORÇA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO DE "QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR" AJUIZADA PELOS AGRAVADOS, QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO POR FORÇA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO DE "QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR" AJUIZADA PELOS AGRAVADOS, QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 5, NOS MOLDES EM QUE EMANADA DESTA E. CORTE – NECESSÁRIA REFORMA DOS TERMOS DA R. DECISÃO ATACADA – RECURSO PROVIDO.